Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-32.2024.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001081-32.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARLON FEDRIZZI - CPF: 532.036.071-15 (APELADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO FEDRIZZI - CPF: 460.990.001-78 (APELADO), ZEUL FEDRIZZI - CPF: 004.764.209-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS AMBIENTAIS. IRRIGAÇÃO SEM LICENÇA VÁLIDA. REGULARIZAÇÃO PARCIAL NO CURSO DA AÇÃO. DEMORA ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARCIALMENTE CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança, em mandado impetrado por produtores rurais, para suspender os efeitos de três termos de embargo lavrados pela SEMA/MT e garantir a continuidade da irrigação agrícola em suas propriedades até o julgamento final dos processos de licenciamento ambiental.

2.

O juízo de origem deferiu liminar e, posteriormente, concedeu a ordem em definitivo, autorizando o uso da irrigação nas propriedades rurais dos impetrantes, apesar da ausência de licenças vigentes à época dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de licença ambiental válida à época dos embargos e da posterior regularização parcial das atividades, os impetrantes fazem jus à suspensão dos embargos lavrados pela SEMA/MT por meio de mandado de segurança.

4. Questiona-se, ainda, se a demora da Administração na análise dos pedidos de licenciamento justifica o afastamento dos efeitos dos embargos ambientais, inclusive no caso de indeferimento de um dos processos administrativos.

III. Razões de decidir

5. A lavratura dos embargos foi legítima, porquanto a atividade de irrigação era desenvolvida sem licença válida, sendo o embargo ato vinculado, conforme previsto no art. 60, da Lei n. 9.605/1998 e art. 66, do Decreto n. 6.514/2008, bem como no art. 116, § 1º, da Lei Complementar/MT n. 38/1995 e no art. 16 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

6. A posterior emissão de licenças ambientais em dois dos três processos administrativos regularizou a situação, tornando desproporcional a manutenção dos embargos e configurando direito líquido e certo ao prosseguimento das atividades nas áreas correspondentes.
7. O indeferimento expresso do processo SEMA n. 21518/2023 afasta o direito à suspensão do respectivo termo de embargo, inexistindo omissão da Administração a ser corrigida pela via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto ao processo administrativo indeferido (SEMA n. 21518/2023), denegando a segurança nessa parte. Sentença retificada, em remessa necessária, nos exatos termos do julgamento do recurso.

Tese de julgamento
: “1. A lavratura de embargos ambientais é legítima quando constatada a ausência de licença válida, sendo ato vinculado da Administração.
2. A regularização posterior da atividade, por meio da emissão de licenças, afasta a subsistência do embargo e autoriza a concessão da segurança.

3. Não há direito líquido e certo à continuidade da atividade de irrigação quando o processo de licenciamento ambiental é indeferido pela Administração.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/1998, art. 60; Decreto n. 6.514/2008, art. 66; LC/MT n. 38/1995, art. 116, § 1º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado pelos Recorridos, concedeu a ordem, para suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição SEMA n. 0871001423, 0871001623 e 0871001323, garantindo o prosseguimento do plantio com irrigação nas suas propriedades rurais, até a conclusão definitiva dos processos de licenciamento ambiental em trâmite junto à SEMA/MT (id. 301076423, págs. 01/08).

O Apelante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que não restou caracterizado qualquer direito líquido e certo em favor dos Recorridos, tampouco ato abusivo ou ilegal da Administração.

Afirma que os embargos decorreram de atividade de irrigação realizada sem a devida licença ambiental, situação que, por si só, impõe a adoção de medidas restritivas, em conformidade com o disposto no art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e art. 16, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, ambos incidentes no caso concreto.

Defende que eventual demora na análise dos processos de licenciamento não configura ilegalidade ou abuso de poder, porquanto a legislação condiciona a suspensão do embargo à comprovação da regularização ambiental da atividade, o que não foi atendido pelos Apelados.

Ressalta que 02 (dois) dos pedidos administrativos foram concluídos com a emissão de licenças, mas que o processo n. 21518/2023 foi indeferido pela SEMA/MT, de modo que não poderia o Magistrado singular suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 0871001423.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 301076430, págs. 01/34).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo provimento do Apelo (id. 306242385, págs. 01/05).

A parte Recorrente comparece aos autos, apresentar provas novas, consistentes orientações prestadas por servidora da SESP e a omissão administrativa (id. 303095367, págs. 01/04).

Determinei a manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 305079353, pág. 01).

O Recorrido manifesta-se no sentido de que sejam desconsiderados os “novos” documentos juntados pela Apelante (id. 306943386, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança Cível, impetrado pelos Recorridos
.

Denota-se dos autos que Marlon Fedrizzi, Marcus Augusto Fedrizzi e Zeul Fedrizzi impetraram Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços da SEMA/MT (SUIMIS/SEMA/MT), visando à suspensão dos termos de embargo lavrados pela SEMA (TEI n. 0871001423, 0871001623 e 0871001323), bem como a garantia do uso da irrigação em suas propriedades rurais – Fazendas Dois Irmãos/Canarinho e Fazenda Pôr do Sol, localizadas no município de Diamantino/MT –, até a conclusão dos processos de licenciamento ambiental em tramitação sob os n. 21520/2023, 21518/2023 e 13452/2023.

Sustentam, na inicial, que sempre possuíram licenças de operação e outorgas de uso da água regularmente expedidas, mas, por falha da empresa técnica contratada, houve perda do prazo de renovação, resultando na lavratura dos embargos.

Alegaram que a demora excessiva da Administração em concluir a análise dos processos de renovação viola os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da função social da propriedade.

Salientaram que a ausência de irrigação tem ocasionado graves prejuízos econômicos e sociais, tais como: risco de multa contratual pelo não cumprimento de contratos de produção de sementes, perda da janela de plantio da safra 2024 e rescisão de contratos de trabalho com empregados.

Defenderam a existência de
fumus boni juris
, diante do direito constitucional à propriedade e ao livre exercício da atividade econômica e de
periculum in mora
, em razão dos danos irreparáveis e imediatos que a continuidade do embargo acarreta.

Ao final, requereram a concessão liminar, para suspender os termos de embargo e permitir o plantio com irrigação até a conclusão dos processos administrativos, com posterior confirmação da medida em sentença definitiva.

O Julgador singular deferiu a liminar pleiteada (id. 301076405, págs. 01/03) e, no mérito, concedeu segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar, em caráter definitivo, a suspensão dos termos de embargo TEI SEMA n. 0871001423, TEI SEMA n. 0871001623 e TEI SEMA n. 0871001323, bem como seja garantido o plantio com uso de irrigação nas Fazendas Dois Irmãos/Canarinho e Fazenda Pôr do Sol, até a conclusão final dos processos de licenciamento de irrigação em curso perante a SEMA/MT.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade dos embargos ambientais lavrados pela SEMA/MT e à alegada demora excessiva da Administração na análise dos pedidos de licenciamento das atividades de irrigação nas Fazendas Dois Irmãos/Canarinho e Pôr do Sol, pertencentes aos Recorridos.

De início, cumpre ressaltar que os embargos foram legalmente lavrados, porquanto, à época de sua expedição, a atividade de irrigação era exercida sem a indispensável licença ambiental, em razão do vencimento das autorizações anteriormente concedidas.

O embargo, nessas circunstâncias, é ato vinculado e encontra amparo tanto no artigo 60, da Lei n. 9.605/1998 e no artigo 66, do Decreto n. 6.514/2008, quanto no artigo 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no artigo 16, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Entrementes, no curso da demanda, sobreveio a regularização de 02 (dois) dos 03 (três) pedidos administrativos formulados, com a expedição das respectivas licenças nos processos SEMA ns. 21520/2023 e 13452/2023, o que torna legítima a manutenção da sentença que reconheceu o direito líquido e certo dos Apelados, com relação a tais procedimentos, pois a morosidade anterior da Administração não pode mais se perpetuar como causa restritiva da atividade.

Diversa, contudo, é a situação do Processo SEMA n. 21518/2023, que foi objeto de análise pela Administração e resultou no indeferimento do pedido, ante a ausência de cumprimento de exigências técnicas.

Nesse ponto, a sentença deve ser reformada, uma vez que não há direito líquido e certo a ser amparado por via mandamental, visto que, diante do indeferimento expresso pela autoridade ambiental, não subsiste omissão, mas sim decisão administrativa que não pode ser afastada pelo Mandado de Segurança sem demonstração inequívoca de ilegalidade.

Nessa quadra, deve-se reconhecer que, embora acertado o embargo inicial pela ausência de licença, a posterior regularização da atividade em 02 (dois) processos impõe a manutenção da sentença nesse aspecto, mas o indeferimento administrativo do processo SEMA n. 21518/2023 afasta a possibilidade de concessão da segurança quanto a ele, impondo a reforma parcial do ato sentencial impugnado.

Registro que o desembargo somente ocorrerá com a regularização da atividade.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular concedeu a segurança, para
suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição SEMA n. 0871001423, 0871001623 e 0871001323, garantindo o prosseguimento do plantio com irrigação nas propriedades rurais dos Impetrantes/Interessados, até a conclusão definitiva dos processos de licenciamento ambiental em trâmite junto à SEMA/MT
.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, tenho que a sentença deve ser parcialmente retificada.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar, em parte, a sentença e, consequentemente, denegar a ordem, com relação ao Processo SEMA n. 21518/2023 e
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, em Remessa Necessária, nos termos salientado no Apelo do ente público estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025